Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DÉBITOS HOSPITALARES. INEXISTENTES. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por Hospital Santa Lúcia S.A. e por Sanes Serviço de Anestesia Brasília Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para (i) condenar o plano de saúde Bradesco S.A. a autorizar e custear o tratamento da autora, (ii) declarar a inexistência de débitos hospitalares, (iii) declarar a inexistência de débito referente ao serviço de anestesia, (iv) condenar o plano de saúde ao pagamento de reparação por danos morais e (v) condenar o hospital ao pagamento de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão no recurso interposto por Hospital Santa Lúcia S.A. consistem em saber (i) se o débito hospitalar é existente em relação à autora, (ii) se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes causou danos morais a serem reparados e (iii) se o hospital deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. As questões em discussão no recurso interposto por Sanes Serviço de Anestesia Brasília Ltda. consistem em saber (i) se a parte tem legitimidade passiva, (ii) se o débito referente aos serviços de anestesiologia é existente em relação à autora e (iii) se a prestadora de serviço de anestesia deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O réu Bradesco Saúde S.A. não interpôs apelação e, em observância ao disposto no art. 1.013, caput, do CPC, tem-se como incontroverso o dever de cobertura pelo plano de saúde.
5. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Se a existência do débito cobrado pela parte, referente à prestação de serviço de anestesia, é objeto de questionamento nos autos, há pertinência subjetiva para a demanda e a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
6. De acordo com os arts. 6o, III, e 40 do CDC, constitui direito básico do consumidor receber informação adequada, clara, discriminada e prévia sobre produtos e serviços. Hospital e prestadora de serviço de anestesia não demonstraram ter informado à autora, previamente à realização do procedimento, a negativa de cobertura do plano de saúde e o valor dos materiais e do procedimento a ser realizado. Não observado o dever de informação, os débitos hospitalares e de anestesia devem ser declarados inexistentes em relação à autora. Mantida a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio do tratamento.
7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CRFB e do art. 12, caput, do CC. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Escorreita a r. sentença ao responsabilizar o hospital por danos morais causados à autora em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
8. A atribuição dos ônus sucumbenciais aos vencidos, que deram causa ao processo, observa o disposto no art. 85, caput, do CPC e a distribuição proporcional da condenação segue o disposto no art. 87 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.